Tribunal: TJES
Processo: 0012163-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012163-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DU BRIQUETES INDUSTRIA E COM LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986/STJ. ADI 7195. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD lançadas na fatura de energia elétrica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD destacadas em fatura de energia elétrica; e (ii) saber se a modulação dos efeitos fixada no Tema 986 do STJ vincula os tribunais mesmo com a pendência de julgamento da ADI 7195.

RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

O paradigma estabelecido em recurso repetitivo é de observância obrigatória, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação, conforme art. 1.040, III, do CPC.

A alegação de que a LC nº 194/2022 teria natureza interpretativa não se sustenta diante da decisão liminar na ADI 7195, que suspendeu a eficácia do art. 3º, X, da LC nº 87/1996, incluído por aquela lei.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Incide ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD cobradas do consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC nº 87/1996 (Tema 986 STJ). 2. A tese firmada em recurso repetitivo deve ser aplicada independentemente do trânsito em julgado, conforme art. 1.040, III, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012163-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DU BRIQUETES INDUSTRIA E COM LTDA
Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO MILFONT MAGALHAES - ES4320-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que denegou a segurança pleiteada pelo ora apelante.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que (i) não incide ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST); e (ii) a modulação dos efeitos realizada pelo STJ no julgamento do Tema 986 viola os princípios da isonomia e da livre concorrência, além de não vincular os tribunais estaduais diante da pendência de julgamento, pelo STF, da ADI 7195.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 986, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese segundo o qual
“a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ela livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
.

Assim, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do referido paradigma, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

Quanto à alegação da apelante de que a LC 194/2022 teria natureza meramente interpretativa, observo que tal tese não se sustenta diante da decisão liminar proferida na ADI 7195, de relatoria do Min. Luiz Fux, que suspendeu os efeitos do art. 3º, X da LC 87/96, incluído pela LC 194/2022, até julgamento definitivo pelo Plenário do STF.

Do exposto, sem maiores delongas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.